Tribunal: STF
Processo: HC 77570
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-10-20
Data de publicação: 1998-10-20

Ementa:
EMENTA: - "Habeas corpus".
- Improcedência das alegações de nulidade invocadas na
impetração: falta de fixação, separadamente, das penas cominadas a
roubo consumado e a tentativa de roubo, porquanto foram eles
considerados como praticados em continuidade delitiva; ocorrência da
mesma ausência quanto aos delitos praticados em concurso material, o
que, no caso concreto, não se deu; inexistência de crime de
quadrilha, porque só duas das seis pessoas que o teriam praticado
foram denunciadas por ele (das quatro restante, duas não foram
capturadas e duas morreram em confronto posterior com a polícia), o
que não descaracteriza esse crime que se teve como comprovado em
face dos elementos constantes dos autos; e falta de defesa formal,
que não ocorreu, pois defesa houve, sem que se tenha demonstrado
sequer a sua deficiência com prejuízo do ora paciente.
"Habeas corpus" indeferido.